Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de penhora de salário do devedor e de restrição de circulação de veículo via RENAJUD. A ação envolve dívida de natureza não alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é possível a penhora de parte do salário do devedor, mitigando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV e §2o, do CPC; e
(ii) se a restrição de circulação de veículo via RENAJUD configura medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial do devedor, conforme art. 833, IV e §2o, do CPC, desde que não haja comprometimento de sua dignidade ou sobrevivência. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. A restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD, é medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da ordem judicial e a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de parte do salário do devedor é admissível, desde que não comprometa sua dignidade ou afete sua sobrevivência.
2. A restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD constitui medida razoável e necessária para assegurar a execução de título extrajudicial."